Tribunal: TJSP
Processo: 1048593-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Reexame necessário – IPVA – Mandado de segurança – Duplo domicílio – Veículo registrado e licenciado em outro Estado – Afastada a bitributação – Imposto incidente sobre veículo registrado no Estado de Goiás e em circulação no Estado de São Paulo – Comprovação do domicílio e recolhimento do imposto, por parte do impetrante, no Estado de Goiás, cidade de Goiânia – Art. 71 do CC

Ementa:
Apelação – Reexame necessário – IPVA – Mandado de segurança – Duplo domicílio – Veículo registrado e licenciado em outro Estado – Afastada a bitributação – Imposto incidente sobre veículo registrado no Estado de Goiás e em circulação no Estado de São Paulo – Comprovação do domicílio e recolhimento do imposto, por parte do impetrante, no Estado de Goiás, cidade de Goiânia – Art. 71 do CC – Escolha do domicílio tributário – Art. 127 do CTN – O lançamento do IPVA por outra unidade federativa goza de legitimidade presumida – O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores não se dá pela circulação em si – Recurso improvido.